Tribunal: TJPA
Processo: 0000633-20.2006.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000633-20.2006.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: FABRICIO DOS REIS BRANDAO, JOAO CARLOS ZOPPE BRANDAO, URIEL ZOPPE BRANDAO, MADEIREIRAS SAO FRANCISCO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO COMPLETO. JUNTADA TARDIA DE ADITIVO CONTRATUAL. NULIDADE DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA OU CONSUMATIVA. PREJUÍZO PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco da Amazônia S/A contra sentença que, em sede de execução, acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade do processo executivo, em razão da ausência de apresentação integral do título executivo no momento do ajuizamento, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a juntada tardia de aditivo contratual compromete a validade da execução; (ii) estabelecer se a matéria estaria acobertada pela preclusão lógica ou consumativa em razão da conduta dos executados; (iii) determinar se a ausência do documento essencial gera nulidade independentemente da demonstração de prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade admite a arguição de matérias de ordem pública, como a ausência de pressupostos de constituição válida do processo executivo, independentemente de garantia do juízo.

4.

A petição inicial da execução deve ser instruída com o título executivo completo, sendo o aditivo contratual parte integrante da cédula de crédito industrial, cuja ausência configura vício originário.

5.

A juntada posterior do documento essencial após a citação viola o princípio da estabilização da demanda, impedindo a convalidação do vício por emenda tardia da inicial.

6.

A prática de atos processuais pelo executado, como requerimento de nova avaliação do bem penhorado, não caracteriza aceitação da validade da execução nem gera preclusão lógica.

7.

A distinção entre pessoa física e pessoa jurídica impede a imputação automática de identidade de vontades para fins de reconhecimento de preclusão.

8.

A realização de atos expropriatórios não convalida vício originário da execução, inexistindo preclusão consumativa quando ausente título executivo válido.

9.

A ausência de apresentação integral do título executivo compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando prejuízo presumido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de apresentação integral do título executivo no ajuizamento da execução constitui vício originário que acarreta a nulidade do processo.

2.

A juntada posterior de documento essencial após a citação não convalida o vício, em razão da estabilização da demanda.

3.

A atuação defensiva do executado não configura preclusão lógica quanto à alegação de nulidade da execução.

4.

Atos expropriatórios não convalidam execução fundada em título incompleto.

5.

A ausência de título executivo completo gera prejuízo presumido ao contraditório, à ampla defesa e à legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 614, I, e 616; CPC/2015, arts. 329, 771, parágrafo único, e 485, I; Decreto-Lei nº 413/1969, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.158476-9/001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 12.08.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 02/06/2026 a 11/06/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Banco da Amazônia S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA que, nos autos de execução, acolheu exceção de pré-executividade arguida por João Carlos Zoppe Brandão, para declarar a nulidade da execução e extinguir o processo sem resolução do mérito, com condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a execução já se encontrava em fase avançada, tendo sido realizada a expropriação do bem penhorado, com a respectiva alienação judicial e transferência ao arrematante, quando, após longo lapso temporal, foi oposta exceção de pré-executividade pelos executados, sob o argumento de nulidade em razão da juntada posterior de aditivo contratual.

Afirma que a tese de nulidade não merece prosperar, pois restou configurada a preclusão lógica, uma vez que a parte executada teria praticado atos incompatíveis com a alegação de invalidade da execução, especialmente ao concordar com a realização dos atos expropriatórios, limitando-se a requerer nova avaliação do bem penhorado. Defende que a preclusão lógica atinge inclusive matérias de ordem pública, invocando precedente do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

Sustenta, ainda, que não há falar em distinção entre a atuação do executado na qualidade de pessoa física e de representante da pessoa jurídica, pois o elemento volitivo seria único, não podendo a parte se valer de tal diferenciação para afastar os efeitos de seus próprios atos processuais. Acrescenta que, com a efetiva alienação do bem e transferência da propriedade a terceiro, também se operou a preclusão consumativa, sendo inviável a extinção da execução após a consolidação dos efeitos patrimoniais decorrentes da hasta pública.

Argumenta, ademais, que não houve demonstração de qualquer prejuízo à parte executada decorrente da juntada posterior do aditivo contratual, não sendo admissível o reconhecimento de nulidade com base em prejuízo presumido. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de restabelecer a regularidade da execução, com a consequente condenação da parte adversa ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (Id. 30660235). Os requeridos Fabricio dos Reis Brandao e Uriel Zoppe Brandão não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de Id. 30660237.

É o relatório.

VOTO

Conheço deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo, a tempestividade e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Cuida-se de apelação interposta pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarou a nulidade da execução e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de apresentação integral do título executivo no momento do ajuizamento da demanda.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se houve nulidade da execução em razão da juntada tardia de documento essencial (aditivo contratual), bem como se a matéria estaria ou não acobertada pela preclusão lógica ou consumativa, como sustenta o apelante.

De início, cumpre destacar que a exceção de pré-executividade é instrumento processual adequado para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, prescindindo de garantia do juízo. Entre tais matérias insere-se a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo, como ocorre na hipótese de ausência de título executivo válido e completo.

No caso concreto, restou incontroverso que o exequente não instruiu a petição inicial com a integralidade do título executivo, deixando de juntar, no momento do ajuizamento, o termo aditivo contratual que compunha a cédula de crédito industrial, documento este que somente veio aos autos após a citação dos executados.

Nos termos do art. 614, inciso I, do CPC/73, aplicável à espécie, incumbe ao exequente instruir a inicial com o título executivo extrajudicial em sua integralidade. Tratando-se de cédula de crédito industrial, eventual aditivo integra o próprio título, por força do art. 12 do Decreto-Lei nº 413/69, não sendo admissível sua apresentação fragmentada.

Nesse sentido, a ausência de documento essencial no momento da propositura da execução configura vício originário, que compromete a própria constituição válida do processo executivo. Embora tal vício pudesse, em tese, ser sanado por meio de emenda à inicial, nos termos do art. 616 do CPC/73, tal providência somente seria admissível antes da citação da parte executada.

A propósito:

"
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO SOMENTE APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM POSSIBILITAR A EMENDA À INICIAL - RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ ESTABILIZADA. - O título executivo extrajudicial constitui documento indispensável à propositura da ação de execução, nos termos do art. 798, I, "a", do CPC, devendo ser apresentado já na inicial. - Após a citação dos executados, não é mais possível aditar a petição inicial para corrigir a ausência de título executivo, em razão do princípio da estabilidade da demanda, conforme o art. 329 do CPC/2015, aplicável subsidiariamente às execuções, nos termos do art. 771, parágrafo único, do CPC/2015. - O princípio da vedação à "decisão-surpresa" encontra amparo expresso no art. 10 do Código de Processo Civil, prevendo que "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício", tratando-se da submissão ao sagrado contraditório constitucional, todavia não se trata de surpresa definição que aborde elementos essenciais do processo e da ação, por se tratar de pressupostos já implícitos por apreciação necessária. - A ausência de documento essencial à instrução da inicial jungido e tempo e modo, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito por indeferimento da inicial, art.485, I do CPC.

(TJMG – Apelação Cível 1.0000.25.158476-9/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2025, publicação da súmula em 20/08/2025)

No presente caso, contudo, a juntada do documento ocorreu após a citação, quando já estabilizada a relação processual, incidindo o princípio da estabilização da demanda, que impede a alteração dos elementos objetivos da ação em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Assim, não se mostra possível a convalidação do vício em momento posterior.

No que concerne à alegação de preclusão lógica, igualmente não assiste razão ao apelante. Embora a jurisprudência admita a incidência da preclusão lógica em determinadas hipóteses, inclusive em relação a matérias de ordem pública, tal entendimento não se aplica de forma automática e irrestrita, devendo ser analisado à luz das peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese, a suposta prática de atos incompatíveis com a alegação de nulidade, notadamente o requerimento de nova avaliação do bem penhorado, não implica, por si só, reconhecimento da validade da execução. Trata-se, na verdade, de conduta compatível com a atuação defensiva do executado, que busca mitigar os efeitos da constrição patrimonial, não caracterizando renúncia ao direito de arguir nulidade do processo.

Ademais, como bem consignado na sentença, os sujeitos processuais envolvidos, pessoa física e pessoa jurídica, possuem personalidades jurídicas distintas, não sendo possível presumir identidade absoluta de vontades para fins de configuração de preclusão lógica.

Também não prospera a alegação de preclusão consumativa em razão da alienação do bem penhorado. A eventual prática de atos expropriatórios no curso de execução eivada de nulidade não tem o condão de convalidar vício originário relativo à ausência de título executivo válido, sob pena de se admitir a perpetuação de execução fundada em título incompleto.

Quanto ao argumento de inexistência de prejuízo, igualmente não merece acolhimento. A ausência de apresentação integral do título executivo compromete o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, configurando prejuízo presumido, porquanto impede que o executado tenha ciência completa da obrigação que lhe é imputada.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a nulidade da execução e extinguir o feito sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição válida do processo executivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 11/06/2026